Tribunal: TJMT
Processo: 1043696-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043696-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA LAURINI TERHORST - CPF: 308.185.911-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DE PARKINSON E OSTEOPOROSE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. REDE PRÓPRIA NÃO COMPROVADAMENTE EQUIVALENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE DANO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento fisioterápico da beneficiária na clínica onde já vinha sendo realizado, com os mesmos profissionais e frequência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de manutenção do custeio de tratamento em clínica não credenciada, em detrimento da migração para unidade própria da operadora, diante da alegação de disponibilidade de rede apta.

III. Razões de decidir

3. A regra de utilização da rede credenciada não é absoluta, admitindo mitigação em situações excepcionais, especialmente quando evidenciado risco à saúde do paciente.

4. Paciente idosa, portadora de enfermidades degenerativas (Doença de Parkinson e osteoporose), que demanda tratamento contínuo, individualizado e especializado, conforme prescrição médica.

5. Ausência de comprovação de que a rede própria disponibilizada pela operadora oferece tratamento equivalente em termos de técnica, frequência e individualização.

6. Necessidade de preservação do vínculo terapêutico, cuja ruptura pode acarretar agravamento do quadro clínico.

7. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, com prevalência da indicação médica sobre limitações contratuais.

8. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de
dano
à saúde da paciente.

9. Questões relativas
a eventual limitação de reembolso devem
ser analisadas na instrução do feito principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento em estabelecimento não credenciado quando não demonstrada a equivalência técnica da rede disponibilizada ou quando a substituição implicar risco à saúde do paciente. 2. A preservação do vínculo terapêutico e a adequação do tratamento prescrito justificam, em caráter excepcional, a mitigação das regras contratuais de rede credenciada. 3. Em sede de tutela de urgência, prevalece a proteção à saúde e à dignidade do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º e 51; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.312/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1007788-73.2025.8.11.0007), movida por
MARIA LAURINI TERHORST
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a operadora de plano de saúde forneça o tratamento de fisioterapia com os mesmos profissionais e na mesma frequência anteriormente garantidos (Clínica Neuro Habilitar), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a
Agravante sustenta, em síntese, que,
a decisão carece de fundamentação e viola o contrato firmado entre as partes, o qual não prevê a livre escolha de prestadores, mas sim o atendimento em rede própria ou credenciada
.

Alega que
dispõe de clínica própria recém-inaugurada na cidade de Alta Floresta ("Clínica Mais"), com profissionais capacitados para realizar o atendimento demandado
.

Assevera q
ue a manutenção do tratamento em clínica particular não credenciada, quando há disponibilidade na rede, afronta a Lei nº 9.656/98 e o equilíbrio do contrato
.

Pugna pela reforma da decisão para que o tratamento seja realizado em sua rede própria ou, subsidiariamente, que o reembolso seja limitado à tabela do plano.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão liminar, mantendo-se a eficácia da decisão de primeiro grau ante a vulnerabilidade da paciente e o risco de dano reverso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou
contrarrazões. Expõe
que é pessoa idosa, portadora de Doença de Parkinson e Osteoporose, necessitando de tratamento contínuo e individualizado.

Alega que a clínica própria da Agravante oferece tratamento em modalidade diversa (em grupo e com menor frequência), inadequada ao seu quadro clínico, e que a ruptura do vínculo terapêutico com os atuais profissionais traria prejuízos irreparáveis à sua saúde.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade
de a
operadora de plano de saúde manter o custeio de tratamento fisioterápico em clínica não credenciada onde a paciente já realizava o acompanhamento, em detrimento da transferência para clínica própria recentemente disponibilizada pela Agravante.

A Agravada é pessoa idosa e diagnosticada com Doença de Parkinson e Osteoporose, patologias de caráter progressivo e degenerativo que exigem intervenção terapêutica contínua, especializada e ininterrupta para manutenção da qualidade de vida e retardamento da evolução dos sintomas
, conforme laudo médico
(
id.
210293440 - Pág. 2
-
autos de origem
)
.

Embora a regra geral,
estabelecida
na Lei nº 9.656/98, preveja que o atendimento deva ocorrer, prioritariamente, na rede credenciada ou própria da operadora, tal diretriz não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal têm mitigado essa exigência em casos excepcionais, onde a interrupção do tratamento ou a mudança abrupta de profissionais possa acarretar prejuízo à saúde do paciente.

No caso em tela, verifica-se que a Agravante, por longo período, autorizou o tratamento na clínica particular escolhida pela paciente
em razão de
ausência de rede própria no local à época. A tentativa de migração para a "Clínica Mais", sob o argumento de que agora dispõe de prestador apto, esbarra em dois obstáculos fundamentais: a adequação do tratamento e a preservação do vínculo terapêutico.

A Agravada sustenta que a rede própria ofereceria tratamento em modalidade coletiva (grupo), enquanto sua prescrição médica e necessidade clínica exigem atendimento individualizado. A operadora, por sua vez, não demonstrou cabalmente que sua rede própria oferece exatamente a mesma técnica, frequência e individualização que a paciente já recebe.

Nesse contexto, é imperioso invocar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que abordou a taxatividade do rol da ANS
e
,

estabeleceu que, na falta de substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, a cobertura é devida
. Embora aquele julgamento tratasse especificamente da cobertura de procedimentos não listados, a
ratio

decidendi
da Corte Suprema reforça o dever de garantia de tratamento eficaz.

Neste sentido, a
jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DISGNOSTICADA COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO (AVCI) – FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA E FONOAUDIOLOGIA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – ATENDIMENTO FORA DA REDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

Diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica,

deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(
AgInt
no
AREsp
1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)” (N.U 1017412-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

(N.U 1033085-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(destaquei)

E, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE NEUROESTIMULADOR MEDULAR. DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ADI 7265/STF. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência, para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de implante de neuroestimulador medular, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, os relatórios médicos demonstram que o paciente é portador de dor crônica intratável e síndrome pós-laminectomia, faz uso de opioides potentes e apresenta histórico de falha de tratamento conservador, incluindo medicação otimizada, fisioterapia e bloqueios.

5. O relatório fisioterapêutico confirma a realização de tratamento contínuo sem melhora significativa do quadro álgico, afastando a alegação de descumprimento dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização aplicável ao procedimento.

6. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o Rol de Procedimentos da ANS constitui referência básica, e não exaustiva, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022 e assentou que o rol da ANS não pode impedir o acesso a tratamento prescrito de forma fundamentada, quando inexistente alternativa terapêutica eficaz incorporada à lista.

8. A prescrição médica detalhada indica que o implante de neuroestimulador medular é a única alternativa eficaz para o controle da dor, a melhoria da qualidade de vida e a redução do uso prolongado de opioides, cuja escalada traz riscos relevantes à saúde.

9. O perigo de dano é evidente, diante do caráter incapacitante da dor crônica, que compromete a dignidade da pessoa humana e as atividades básicas da vida diária, configurando dano de difícil reparação em caso de demora na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência é devida quando comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano em caso de negativa de cobertura de procedimento indispensável à saúde do beneficiário.

2. O Rol de Procedimentos da ANS não possui caráter taxativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

3. Constatado que a recusa de custeio do procedimento cirúrgico pleiteado ocorreu de forma abusiva, bem como tendo em vista a urgência na sua realização, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265, Plenário. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.25.409212
-5/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares
Lemes ,
16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 03/03/2026)

À luz da tese do STF sobre a eficácia terapêutica, impor a uma idosa com Parkinson a ruptura do vínculo de confiança para submetê-la a atendimento massificado configura falha no serviço e risco de agravamento do quadro clínico

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade da Agravada é acentuada pela idade e pela enfermidade
da qual é acometida
. A mudança abrupta de prestador, sem um período de transição adequado e sem a garantia de equivalência técnica absoluta, viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Portanto, não se trata de conferir à beneficiária o direito irrestrito de livre escolha, mas de reconhecer que, no caso concreto, a rede credenciada apresentada pela Agravante não se mostrou, neste momento processual, apta a substituir o tratamento em curso sem causar danos à paciente. A prioridade absoluta é a saúde e a integridade física da segurada.

Havendo divergência entre a modalidade de tratamento oferecida pela rede credenciada e a necessidade clínica do paciente atestada pelo médico assistente, deve prevalecer a indicação médica, sob pena de o plano de saúde interferir indevidamente na conduta terapêutica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL – PRESCRIÇÃO RECOMENDADA PELO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE – REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA MULTIDISCIPLINAR – NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE QUE POSSUI PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA – OPÇÃO DO USUÁRIO – DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, “O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio integral das despesas médico-hospitalares em instituição não credenciada se provada a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a indisponibilidade dos procedimentos nos locais capacitados
. Provada a existência de profissionais disponíveis na rede credenciada, o reembolso é limitado à tabela convencionada” (TJ-MT 10046377020208110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

(N.U 1025131-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)
(destaquei)

A decisão de primeiro grau, portanto, mostra-se prudente e acertada, ao priorizar a manutenção do
status quo
terapêutico até que se tenha maior dilação probatória na ação principal sobre a real capacidade técnica da nova clínica
credenciada
em atender às especificidades do laudo médico da Autora.

A questão sobre o reembolso limitado à tabela (pleito subsidiário) deve ser
melhor
analisada durante a instrução processual na origem, verificando-se se a rede credenciada é, de fato, apta ou inapta para o tratamento específico prescrito (individualizado). Neste momento processual, a alteração do custeio poderia inviabilizar o acesso da autora ao tratamento, frustrando a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
integralmente
a decisão agravada

que determinou a continuidade do tratamento fisioterápico na clínica onde a paciente já é atendida, nos termos da prescrição médica.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026